Tribunal: TJSP
Processo: 2187387-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença – Superveniente reconhecimento de prescrição, com decreto de extinção da lide – Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187387-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado SEBASTIÃO RUFINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187387-66.2019.8.26.0000 - Paraguaçu Paulista 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SEBASTIÃO RUFINO DOS SANTOS
VOTO no 140.673
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de
sentença
Superveniente reconhecimento de prescrição,
com decreto de extinção da lide Perda do objeto do
recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que analisou
a impugnação ao cumprimento de sentença.
Requer o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se observa em andamento processual dos autos de
origem, através do Sistema SAJ-TJ/SP, seguiu-se a prolação da sentença de extinção
da execução pela prescrição, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, sem
interposição de recurso, tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto
deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator